Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-15.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009302-15.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENESIO LEODOVICO ALVARENGA - CPF: 107.023.691-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA - CNPJ: 21.014.271/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Lucas do Rio Verde e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Genésio Leodovico Alvarenga, assistido pela Defensoria Pública, condenou solidariamente os entes federativos à realização de cirurgia de
correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprótese bifurcada
, confirmando tutela de urgência. A sentença também determinou o bloqueio de valores para viabilizar o procedimento, bem como fixou honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de alta complexidade do procedimento; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir critério percentual sobre o valor da causa ou por equidade, diante do caráter inestimável do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, mas admite o direcionamento da obrigação ao ente federado mais adequado conforme a complexidade do procedimento, respeitando-se a lógica de descentralização do SUS (CF, art. 23, II; Lei 8.080/90, arts. 17 e 18).

4.

O procedimento pleiteado (cirurgia endovascular com endoprótese) é classificado como de alta complexidade e, por isso, deve ser prioritariamente custeado e executado pelo Estado de Mato Grosso, com atuação subsidiária do Município apenas em caso de descumprimento.

5.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 dos recursos repetitivos (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou entendimento vinculante de que os honorários advocatícios, nas demandas de saúde pública, devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base em percentual sobre o valor da causa, dada a natureza inestimável do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais capacitado conforme a complexidade do procedimento, respeitando a organização do SUS.

2.

Procedimentos de alta complexidade devem ser, prioritariamente, custeados e executados pelo Estado, com atuação subsidiária do Município apenas em caso de omissão estatal.

3.

Os honorários advocatícios em ações envolvendo o direito à saúde devem ser fixados por equidade, conforme os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; Lei 8.080/90, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv 1031445-98.2021.8.11.0002, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Lucas do Rio Verde e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada Genésio Leodovico Alvarenga, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar os Requeridos, solidariamente, a providenciarem a realização do procedimento cirúrgico de
correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprótese bifurcada
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O Município de Lucas do Rio Verde, em seu apelo, sustenta, em síntese, que a obrigação determinada na sentença refere-se a tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária pela prestação do referido tratamento compete ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 295780928) e por Genésio Leodovico Alvarenga (id. 295780926).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de suspensão do feito no que tange à deliberação sobre os honorários advocatícios, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, o qual foi admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o referido IRDR tem por objeto a definição do critério adequado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em ações relacionadas à judicialização da saúde pública, de modo que, nos termos do artigo 313, inciso IV, c/c artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre idêntica controvérsia, até o julgamento definitivo da tese jurídica controvertida.

Defende que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada à natureza da demanda, porquanto se trata de ação cujo objeto é a tutela de direito fundamental à saúde, com proveito econômico inestimável, o que justificaria o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com essas razões, pugna pela suspensão do processo quanto à matéria dos honorários advocatícios, até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 295780926).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 298270382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Lucas do Rio Verde e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada Genésio Leodovico Alvarenga, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar os Requeridos, solidariamente, a providenciarem a realização do procedimento cirúrgico de
correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprótese bifurcada
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Os autos revelam que
Genésio Leodovico Alvarenga
, à época do ajuizamento com setenta e quatro anos de idade, foi diagnosticado com
aneurisma de artéria ilíaca
, tendo-lhe sido prescrita, em caráter de extrema urgência, a cirurgia de
correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas, com implantação de endoprótese bifurcada
, diante do iminente risco de óbito.

Na inicial, foi alegado que, o procedimento estava regulado desde 29/09/2023, classificado como prioridade 1 – urgência, e aguardava liberação e agendamento pela Central de Regulação Estadual. Todavia, apesar das tentativas administrativas e da atuação da Defensoria Pública, os entes públicos não providenciaram a efetivação do tratamento necessário, tampouco deram previsão para tanto.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] Diante do exposto, pede inicialmente a concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que os requeridos realizem, imediatamente, a CIRURGIA DE CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA/DISSECÇÃO DA AORTA ABDOMINAL E ILÍACAS COM ENDOPRÓTESE BIFURCADA (doc. 05), bem como demais exames, cirurgias, insumos e/ou medicamentos posteriormente necessários para o restabelecimento de sua saúde, em hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu caso, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, e demais providências necessárias, e, em caso de desídia dos requeridos, seja determinado o sequestro de valores; bem como que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1º, do CPC ou outras que se fizerem necessárias, como, por exemplo: multa pessoal ao agente que descumprir a ordem judicial ou prisão do responsável; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO os requeridos a providenciarem o tratamento cirúrgico necessitado pela parte requerente, CONFIRMANDO a liminar concedida (132691169 - pág. 1-6), razão pela qual DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da gravidade do estado de saúde do paciente GENESIO LEODOVICO ALVARENGA, nos termos do receituário médico apresentado aos autos e parecer do NAT, aliado ao fato de o Estado apesar de devidamente intimado, descumprir a tutela de urgência deferida, conforme noticiado pela parte autora, acolho o pedido de bloqueio on-line no valor de R$ 206.310,00 (duzentos e seis mil, trezentos e dez reais mil reais), a serem constritos das aplicações financeira do Estado de Mato Grosso.

Após a realização da penhora on-line, deverá a Secretaria oficiar urgentemente a Conta Única solicitando a vinculação dos valores bloqueados a este processo.

Outrossim, fica a Defensoria Pública Estadual ciente de que deverá juntar ao feito a nota fiscal e documentos que comprovem a realização do procedimento, após 10 (dez) dias de sua efetivação.

Apresentada a nota fiscal, expeça-se alvará de levantamento em favor da empresa INTERCOR – Serviço de Intervenção Cardiovascular LTDA – CNPJ: 21.014.271/0001-76, procedimento cirúrgico de Correção Endovascular de Aneurisma/dissecção da Aorta Abdominal e Ilíacas com Endoprótese Bifurcada, no valor R$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais) - Num. 134110502 - Pág. 1-3 e em favor da empresa HOSPITAL SANTO ANTONIO-SINOP/MT, internação, no valor de R$ 4.910,00 (quatro mil e novecentos e dez reais) - Num. 134110503 - Pág. 1.

Expeça-se ofício à INTERCOR – Serviço de Intervenção Cardiovascular LTDA – CNPJ: 21.014.271/0001-76 e ao HOSPITAL SANTO ANTONIO-SINOP/MT, cientificando-os da transferência de valores necessários à realização do Procedimento Cirúrgico e internação ao paciente GENESIO LEODOVICO ALVARENGA.

Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, ante a vedação do art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal. [...]”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar a omissão apontada, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Logo, tal omissão deverá ser prontamente suprida a fim de corrigir os termos da sentença embargada.

Por consequência, passa a sentença a conter o seguinte conteúdo:

“Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO os requeridos a providenciarem o tratamento cirúrgico necessitado pela parte requerente, CONFIRMANDO a liminar concedida (Num. 132691169 - Pág. 1-6), razão pela qual DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da gravidade do estado de saúde do paciente GENESIO LEODOVICO ALVARENGA, nos termos do receituário médico apresentado aos autos e parecer do NAT, aliado ao fato de o Estado apesar de devidamente intimado, descumprir a tutela de urgência deferida, conforme noticiado pela parte autora, acolho o pedido de bloqueio on-line no valor de R$ 206.310,00 (duzentos e seis mil, trezentos e dez reais mil reais), a serem constritos das aplicações financeira do Estado de Mato Grosso.

Após a realização da penhora on-line, deverá a Secretaria oficiar urgentemente a Conta Única solicitando a vinculação dos valores bloqueados a este processo.

Outrossim, fica a Defensoria Pública Estadual ciente de que deverá juntar ao feito a nota fiscal e documentos que comprovem a realização do procedimento, após 10 (dez) dias de sua efetivação.

Apresentada a nota fiscal, expeça-se alvará de levantamento em favor da empresa INTERCOR – Serviço de Intervenção Cardiovascular LTDA – CNPJ: 21.014.271/0001-76, procedimento cirúrgico de Correção Endovascular de Aneurisma/dissecção da Aorta Abdominal e Ilíacas com Endoprótese Bifurcada, no valor R$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais) - Num. 134110502 - Pág. 1-3 e em favor da empresa HOSPITAL SANTO ANTONIO-SINOP/MT, internação, no valor de R$ 4.910,00 (quatro mil e novecentos e dez reais) - Num. 134110503 - Pág. 1.

Expeça-se ofício à INTERCOR – Serviço de Intervenção Cardiovascular LTDA – CNPJ: 21.014.271/0001-76 e ao HOSPITAL SANTO ANTONIO-SINOP/MT, cientificando-os da transferência de valores necessários à realização do Procedimento Cirúrgico e internação ao paciente GENESIO LEODOVICO ALVARENGA.

Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 7.603/01.

Com relação ao quantum a ser fixado, o parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Observa-se, também, que o valor da causa, atribuído em R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), suficiente para aplicação da graduação com base no normativo supramencionado.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, observando os critérios acima elencados, os honorários devem ser estabelecidos em 12% sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

No mais, permanece a sentença tal como lançada. [...]”.

Contra a sentença, o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso interpuseram recursos de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Apelante sustenta que a obrigação determinada na sentença refere-se a tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária pela prestação do referido tratamento compete ao Estado de Mato Grosso.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde é solidária, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, tanto a União quanto os Estados e os Municípios podem ser chamados judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública, não havendo falar em ilegitimidade passiva de qualquer deles.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não impede que, conforme a complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente federativo cuja atribuição, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seja a mais adequada à sua realização. Tal diretriz visa resguardar a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, estabelecida nos artigos 17 e 18 da Lei n. 8.080/90.

No caso em exame, trata-se de
cirurgia de
correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas, com implantação de endoprótese bifurcada
, classificada como procedimento de alta complexidade, sujeita a pactuação e regulação específica, com financiamento ordinariamente atribuído ao bloco de responsabilidade estadual, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

Assim, embora o Município de Lucas do Rio Verde figure como parte legítima para compor o polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer que a execução da obrigação imposta deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, subsidiariamente e de forma excepcional, o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento estatal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos . Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94 .2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98 .2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Passa-se à análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, para reconhecer que a execução da obrigação imposta deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, apenas em caso de omissão ou descumprimento por parte do ente estadual, sem prejuízo de eventual direito de regresso; e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025